Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente.

3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC

4. Agravo interno conhecido e não provido.